Tribunal: TJMT
Processo: 0010330-07.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1031425-58.2019.8.11.0041
1o. APELANTE: JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA
2o. APELANTE: MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA
APELADOS: OS MESMOS
Vistos.
Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes litigantes, quais sejam, JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA e MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, em razão do inconformismo com a sentença de ID no 62523976 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS de no 1031425-58.2019.8.11.0041.
Nos recursos interpostos, continham pedidos para concessão da assistência judiciária.
Em decisão de ID no 66411486 assim fixei:
“Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se ambas as partes apelantes para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem as suas situações financeiras atuais (declaração do IR, holerite, cópia da carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc).”
Em petição de ID no 67943483, o 1o recorrente postulou a dilação do prazo para apresentar tais documentos, sob a justificativa de que encontra-se em viagem.
Por sua vez, o 2o recorrente, em petição de ID no 69022485 manifestou-se pela desnecessidade de tal diligência, uma vez que se trata de curadoria especial da Defensoria Pública Estadual.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, indefiro o pleito do 1o apelante, visto que, uma simples viagem, não é motivo hábil suficiente para a dilação de um prazo extraordinário concedido anteriormente, especialmente nos dias atuais, em que a tecnologia nos permite obter toda a sorte de documentos e comprovantes por meio da internet a partir de qualquer local do mundo.
Com relação aos argumentos do 2o apelante, destaco que o fato deste ser assistido pela DPE não enseja, de per si, a concessão do benefício da assistência judiciária, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário examinar as razões dos assistidos por terem sido admitidos pela Defensoria Pública, mas sim, decidir sobre a concessão ou não do benefício à luz dos requisitos legais do CPC/2015, da Lei no 1.060/50 e da Constituição Federal (Precedente: TJ-MT, 2a Câmara Cível, RAC no 15.076/2011).
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que ambas as partes recorrentes não juntaram o comprovante de pagamento das custas recursais, tampouco lhes foi concedida a assistência judiciária em primeiro grau.
Assim, em suas razões e em manifestações após provocação, pleiteiam a concessão de tal benefício, entretanto, não juntaram qualquer tipo de documento hábil a comprovar as suas insuficiências de recursos, mesmo que momentânea.
Embora o art. 99, § 3o, do CPC, indique a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência declarada por pessoa natural, esta presunção não é absoluta, e deve ser analisada de acordo com os elementos do processo e as peculiaridades do caso concreto.
Ademais, a prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifo nosso).
Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.
Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.
Neste sentido é o entendimento recente do STJ, conforme segue:
“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir comprovação da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)” (EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012) (grifo nosso).
Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico no citado órgão, embasando o nosso entendimento:
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).
No caso em apreço, recai sobre as partes apelantes o ônus da prova acerca de suas situações de necessitados previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que os interessados pelo benefício devem comprovar os seus estados de insuficiência econômica.
Assim, por ausência de comprovação neste sentido, não há como conceder os benefícios da assistência judiciária às partes recorrentes, em razão destas não terem atendido o comando constitucional já tratado.
Contudo, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Desse modo, concedo às partes apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, conforme determina o artigo 1.007, § 2o, do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR